Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710249-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MONICA MARIA SOBRAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de no 0706404-16.2021.8.07.0003, ajuizada por MONICA MARIA SOBRAL, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que a agravante forneça à autora o material necessário, bem como os gastos necessários ao restabelecimento de sua saúde, com a autorização da realização da cirurgia Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de roux” por videolaparoscopia), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em breve síntese, sustenta que, embora a agravada seja beneficiária do plano de saúde de sua titularidade, não preenche os requisitos para que seja autorizada a realização da cirurgia vindicada, nos termos do Rol da ANS (RN 428/2017), uma vez que não atende ao critério estabelecido pela DUT 27. Diz que cumpriu integralmente a liminar, não havendo que se falar em multa por descumprimento da ordem judicial. Contudo, alega que a agravada apresenta imc de 33,33 kg/m2, não preenchendo os critérios da diretriz n° 27 do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, que prevê cobertura obrigatória para pacientes que apresentem obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, com imc entre 35kg/m2 e 39,9 kg/m2, razão pela qual não há obrigatoriedade na cobertura. Salienta que o valor fixado a título de multa diária para eventual descumprimento da medida liminar é excessivo, em especial quando se observa que o prazo fixado para cumprimento é exíguo. Colaciona precedentes. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, requer a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa diária e fixação de prazo razoável para cumprimento. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar dos autos, tenho por não preenchidos tais requisitos. Não se olvida que as partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas – pacta sunt servanda – porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas, a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque se tratam, em sua maioria, de contratos de adesão, em que ao consumidor não é possível a discussão acerca de suas cláusulas contratuais. Dessa forma, em situações excepcionais, como a dos autos, o fato de o tratamento ou medicamento não constar especificamente do rol da ANS não constitui motivo suficiente para afastar a obrigação de seu fornecimento, porquanto assinaladas suas necessidade e urgência pelo médico assistente, conforme relatório médico acostado aos autos (ID 85854681, dos autos principais). Aliado a isto, consigne-se o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde da beneficiária, violando, assim, a boa-fé objetiva e função social do contrato, e, sobretudo, o princípio da dignidade humana. Portanto, tratando-se de tutela antecipada deferida com o fito de resguardar direito da maior envergadura, a saúde e a própria vida, mostra-se necessária, por ora, a manutenção dos efeitos da decisão guerreada – devendo todas as alegações da agravante serem melhor analisadas pelo Colegiado, inclusive quanto ao valor da multa e o prazo fixado em seu desfavor. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator